Tribunal: TJDFT
Processo: 0707426-98.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707426-98.2020.8.07.0018 RECORRENTE: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A RECORRIDOS: MAURÍLIA RAMOS CARVALHO e OUTROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE NA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. ACESSO AOS AUTOS PELO ADVOGADO. NECESSIDADE DE ARGUIÇÃO IMEDIATA DE EVENTUAL VÍCIO DE INTIMAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE PRAZO PARA RECORRER APÓS O ESGOTAMENTO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Consoante o artigo 272, §§ 8o e 9o, do Código de Processo Civil, cabem às partes o dever de alegar os defeitos conjuntamente com a prática do ato processual objeto da intimação viciada. Apenas se não for possível a sua prática imediata, diante da necessidade de acesso prévio aos autos, admite-se a restituição do prazo recursal. 2. Comprovada a ciência a respeito da sentença, deve o interessado arguir o vício na intimação em capítulo preliminar de apelação, ato que lhe cabia praticar. 3. Interposto o recurso após decorridos 15 dias úteis da ciência do decisum recorrido, evidencia-se sua intempestividade. 4. RECURSO NÃO CONHECIDO. A recorrente alega violação aos artigos 5o, caput, e § 1o, da Lei 11.419/2006, bem como 231, inciso V, 270, 272, § 2o, e 1.051, todos do Código de Processo Civil, ao argumento de que não teria havido intimação eletrônica quanto à prolação da sentença, assim como não teria ocorrido a publicação eletrônica no DJe. Assevera que nos mencionados atos processuais não teriam constado os nomes dos seus advogados. Defende que as intimações eletrônicas por portal próprio às empresas previamente cadastradas dispensam a publicação do ato judicial em qualquer outro órgão oficial, inclusive eletrônico. Articula que o recurso de apelação deveria ter sido conhecido. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome dos advogados dos advogados Maria Eugênia Cabral de Paula Machado, OAB/DF 22.720 e Manoel Walter Veras Alves Filho, OAB/DF, 26.630 (ID 37632023). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 5o, caput, e § 1o, da Lei 11.419/2006, bem como 231, inciso V, 270, 272, § 2o, e 1.051, todos do CPC, uma vez que deixou a recorrente de combater um dos fundamentos do acórdão resistido: “Controverso que a ré é empresa cadastrada no sistema de recebimento de comunicações eletrônicas (...). Contudo, antes de realizado o ato processual, extrai-se que o advogado da recorrente, MANOEL WALTER VERAS ALVES FILHO, teve acesso aos autos em 02/09/2021 (IDs 30837595 e 30837636 – pág. 10). Diante disso, é inegável que a parte sucumbente teve conhecimento da sentença naquele momento, iniciando-se o seu prazo para interpor o recurso adequado (...). Tinha o ônus de arguir o vício da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe cabia praticar. No caso, a preliminar seria em sede apelação. Apenas no caso de não ser possível a prática imediata do ato, diante da necessidade de acesso prévio aos autos, é que a recorrente poderia limitar-se a pedir a restituição do prazo recursal. Contudo, não há controvérsia sobre essa indisponibilidade ou impossibilidade de acesso. Os autos são eletrônicos (...). O acesso aos autos em 02/09/2021, tornou inequívoca a ciência acerca da existência da sentença pela apelante e, por consequência, fixou o início do prazo para interpor recurso, 03/09/2021, com arguição preliminar de eventual vício da intimação. O termo final do prazo recursal ocorreu em 27/09/2021, mas somente em 22/10/2021 foi requerida a devolução de prazo e o recurso foi interposto em 19/10/2021, o que evidencia a preclusão do direito de recorrer e a intempestividade do apelo” (ID 36643114). Portanto, “Incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto, por si só, a sustentar o julgado. As razões do Recurso Extraordinário encontram-se dissociadas do que foi decidido pelo acórdão recorrido, o que atrai a aplicação da Súmula 284/STF: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia (...)” (AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1954797/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 23/3/2022). Ademais, para infirmar a conclusão a que se chegou o acórdão vergastado seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas em nome dos causídicos Maria Eugênia Cabral de Paula Machado, OAB/DF 22.720 e Manoel Walter Veras Alves Filho, OAB/DF, 26.630 (ID 37632023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027